Tribunal: TJMT
Processo: 1010443-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010443-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVADO), CESAR FARIAS - CPF: 534.607.230-68 (AGRAVADO), JUELSON DO ESPIRITO SANTO BRANDAO - CPF: 266.005.011-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
OPERAÇÃO POLYGONUM –
SUPOSTA FRAUDE
NO SISTEMA MATO-GROSSENSE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (SIMCAR/MT) E
FALSIFICAÇÃO DE LAUDO DE TIPOLOGIA FLORESTAL – PRETENDIDA ADOÇÃO DE DIVERSAS MEDIDAS RESTRITIVAS ÀS ATIVIDADES EXERCIDAS NA PROPRIEDADE RURAL
– PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DOCUMENTO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE QUE GOZA DE PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –

INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. P
ara a concessão de liminar em Ação Civil Pública é necessário o preenchimento de dois requisitos, qual sejam, uma situação concreta de risco e a verossimilhança no fundamento da alegação ("
periculum in mora" e o "fumus boni juris").

2. Restando ausentes os requisitos para a concessão da liminar em Ação Civil Pública, mormente a necessidade de dilação probatória para comprovar efetivamente as arguições, o seu indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:

ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1001660-33.2019.8.11.0044, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso, Tauá Biodiesel Ltda, César Farias e Juelson do Espírito Santo Brandão
, indeferiu o pedido de
tutela de urgência, que buscava:

1)

A declaração de nulidade do
Relatório de Tipologia elaborado pelo Agravado
CESAR FARIAS
e o Parecer Técnico de Vistoria Técnica de Tipologia (Parecer Técnico no 112185/CCAR/SRMA/2017) elaborado pelo Agravado
JUELSON DO ESPÍRITO SANTO BRANDÃO;

2)

seja determinada à Agravada
TAUÁ BIODIESEL LTDA as seguintes obrigações de fazer:

2.1
-
o abandono da área desmatada para que se dê início imediato à sua recuperação;

2.
2-
apresentação de retificação no CAR de modo a considerar o imóvel como sendo localizado em área de floresta, delimitando a Área de Reserva Legal na forma prevista no art. 12, I, b da Lei n. 12.651/2012;

2.3
-
Adesão ao PRA com o objetivo de promover a recuperação das áreas ilicitamente desmatadas após 22/07/2008 na forma prevista no Decreto 1.491/2018. Que conste na determinação judicial que a recuperação das áreas desmatadas após 22/07/2008 deve ser implementada de forma imediata; na obrigação de não fazer, consistente em abster-se de explorar e danificar, de qualquer forma, áreas de floresta nativa e reservas florestais legais do imóvel rural, sem autorização do órgão ambiental competente, salvo se já obtida a licença ambiental, bem como não exercer nenhuma atividade na propriedade em comento enquanto não estiver regularizada totalmente a área.

3)

seja a Agravada TAUÁ BIODIESEL LTDA impelida a cumprir a obrigação de não fazer, consistente em abster-se de explorar, de qualquer forma, áreas de floresta nativa e reservas florestais legais do imóvel rural in questio, sem autorização do órgão ambiental competente;

4)

seja remetido ofício ao Banco Central, determinando a
suspensão de participação dos Agravados TAUÁ BIODIESEL LTDA e CESAR FARIAS (inclusive em pessoas jurídicas que sejam sócios) em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem com em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público
, tudo conforme Resolução 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que proíbe empréstimos na modalidade de crédito rural para áreas na Amazônia, seja por bancos públicos ou privados, para aqueles que não possuem certificado de cadastramento de imóvel rural e comprovação de respeito à legislação ambiental;

5)

seja decretada a
indisponibilidade de bens e valores dos Agravados no valor de R$481.045.920,53 (quatrocentos e oitenta e um milhões, quarenta e cinco mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e três centavos)
, até que seja devidamente cumprida a sentença final condenatória;

dentre os bens a serem indisponibilizados, pugna-se pelo sequestro da Fazenda Tupa Seretã, mantendo-se seu proprietário como depositário da mesma.

6)

seja cominada

multa diária para caso de descumprimento da decisão liminar
(pedidos
c.1.1, c.1.2, c.1.3 e c.2
), conforme consta do art. 11, da Lei n. 7.347/1985, e art. 537, do Código de Processo Civil, em patamar não inferior a R$ 5.000,00 a ser destinada Fundo Estadual do Meio Ambiente ou, inexistindo este, no Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM (Banco do Brasil, agência 3834-2, conta n.o 10.42446-6).

Aduz, em síntese, que, ajuizou a Ação Civil Pública Ambiental em face do Estado de Mato Grosso, Tauá Biodiesel LTDA, Cesar Farias e Juelson do Espirito Santo Brandão, em razão da constatação de dano ambiental, aliada a confecção de relatórios falsos pelo Agravado CESAR FARIAS, Engenheiro Florestal e pareceres técnicos falsos elaborados pelo Agravado JUELSON DO ESPIRITO SANTO BRANDÃO, servidor público Estadual da SEMA, consistente na inserção de informações ideologicamente falsas (Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal) em sistemas da SEMA, inclusive no sistema do Cadastro Ambiental Rural, com o uso de laudos de tipologia e autorizações de desmatamento fraudulentos, sendo que o suposto esquema somente teria sido possível porque contou com a conjugação de esforços do proprietário (diretamente beneficiado), do engenheiro e dos servidores da SEMA.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, em razão da presença dos requisitos que justificam a antecipação da tutela, notadamente em razão do ilícito ambiental se ver retratado por Relatório Técnico n. 307/2019, que contam com presunção de veracidade e legalidade, nos termos do art. 405 do NCPC.

Assevera que,
sendo o meio ambiente bem de difícil reparação, quanto maior a demora na apreciação da demanda, menor a probabilidade de se alcançar o status quo ante, principalmente, pois, a suspensão das atividades concerne a lógica da prevenção, a fim de se restringir a perpetuação do dano, sobretudo na porção da área especialmente protegida pela lei, de modo que a própria natureza também possa contribuir com o processo de recuperação. Já que do contrário, a omissão dos proprietários, sujeita-se a uma destruição intermitente da área, agravando-se o dano ambiental.

Pontua que, apesar de o Magistrado Singular, ao indeferir o pedido de antecipação de tutela, ter considerado a ausência de provas do dano ambiental, sob o argumento de que os documentos que acompanham a inicial foram produzidos unilateralmente pelo Ministério Público com auxílio da Universidade de Mato Grosso, ressalta que tal situação não poderia ser diferente, já que os dados constantes nos sistemas da SEMA foram falsificados e ainda há o conluio de Técnicos da própria SEMA (órgão ambiental).

Argumenta que, o Relatório elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, datado de setembro de 2019, apresenta conclusão de que houve desmatamento, de acordo inclusive com as imagens de agosto de 2019, daí porque a afirmação do Magistrado a quo de que não há provas de que hodiernamente o requerido comete as infrações previstas na Lei 9.605/98 não merece prosperar.

Ressalta, ainda, que,
a Operação Polygonum identificou a presença de uma organização criminosa atuante na SEMA, cujos objetivos consistiam em fraudar o Sistema Mato-grossense do Cadastro Ambiental Rural, por isso, a necessidade de se realizar os estudos com auxílio da Universidade Federal
.

Afirma que,
os peritos do Ministério Público e da Universidade Federal de Mato Grosso estiveram no mesmo local e puderam vistoriar o que ainda não havia sido desmatado na Fazenda Tupa Seretã, constando na conclusão do Relatório Técnico n. 307/2019 e a partir dos dados coletados, sobretudo relacionados ao porte da vegetação e às espécies identificadas, conclui-se que existe Floresta Estacional Semidecidual e transição entre áreas de cerrado e de floresta na Fazenda Tupa Seretã
.

Por essas razões, consignando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, determinando o deferimento das medidas retro pleiteadas em caráter antecipatório.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Isenção de preparo recursal.

O pedido de efeito ativo foi indeferido por esta Relatora em decisão colacionada no ID n.

44097454.

As contrarrazões foram apresentadas por Juelson do Espírito Santo Brandão no ID n. 53162954, por
Tauá Biodiesel Ltda no ID n. 68878965, por Cesar Farias no ID n. 56961473 e pelo Estado de Mato Grosso no ID n. 73932450, todas pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no ID n. 66876453 pelo provimento do recurso, por via de consequência, pela reforma da decisão proferida pelo Juízo de piso, a fim de que sejam deferidas as medidas pleiteadas pelo Ministério Público Estadual.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1001660-33.2019.8.11.0044, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso, Tauá Biodiesel Ltda, César Farias e Juelson do Espírito Santo Brandão
, indeferiu o pedido de
tutela de urgência, que buscava:

1) A declaração de nulidade do
Relatório de Tipologia elaborado pelo Agravado
CESAR FARIAS
e o Parecer Técnico de Vistoria Técnica de Tipologia (Parecer Técnico no 112185/CCAR/SRMA/2017) elaborado pelo Agravado
JUELSON DO ESPÍRITO SANTO BRANDÃO;

2) seja determinada à Agravada
TAUÁ BIODIESEL LTDA as seguintes obrigações de fazer:

2.1
-
o abandono da área desmatada para que se dê início imediato à sua recuperação;

2.
2-
apresentação de retificação no CAR de modo a considerar o imóvel como sendo localizado em área de floresta, delimitando a Área de Reserva Legal na forma prevista no art. 12, I, b da Lei n. 12.651/2012;

2.3
-
Adesão ao PRA com o objetivo de promover a recuperação das áreas ilicitamente desmatadas após 22/07/2008 na forma prevista no Decreto 1.491/2018. Que conste na determinação judicial que a recuperação das áreas desmatadas após 22/07/2008 deve ser implementada de forma imediata; na obrigação de não fazer, consistente em abster-se de explorar e danificar, de qualquer forma, áreas de floresta nativa e reservas florestais legais do imóvel rural, sem autorização do órgão ambiental competente, salvo se já obtida a licença ambiental, bem como não exercer nenhuma atividade na propriedade em comento enquanto não estiver regularizada totalmente a área.

3) seja a Agravada TAUÁ BIODIESEL LTDA impelida a cumprir a obrigação de não fazer, consistente em abster-se de explorar, de qualquer forma, áreas de floresta nativa e reservas florestais legais do imóvel rural in questio, sem autorização do órgão ambiental competente;

4) seja remetido ofício ao Banco Central, determinando a
suspensão de participação dos Agravados TAUÁ BIODIESEL LTDA e CESAR FARIAS (inclusive em pessoas jurídicas que sejam sócios) em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem com em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público
, tudo conforme Resolução 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que proíbe empréstimos na modalidade de crédito rural para áreas na Amazônia, seja por bancos públicos ou privados, para aqueles que não possuem certificado de cadastramento de imóvel rural e comprovação de respeito à legislação ambiental;

5) seja decretada a
indisponibilidade de bens e valores dos Agravados no valor de R$481.045.920,53 (quatrocentos e oitenta e um milhões, quarenta e cinco mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e três centavos)
, até que seja devidamente cumprida a sentença final condenatória;

dentre os bens a serem indisponibilizados, pugna-se pelo sequestro da Fazenda Tupa Seretã, mantendo-se seu proprietário como depositário da mesma.

6) seja cominada

multa diária para caso de descumprimento da decisão liminar
(pedidos
c.1.1, c.1.2, c.1.3 e c.2
), conforme consta do art. 11, da Lei n. 7.347/1985, e art. 537, do Código de Processo Civil, em patamar não inferior a R$ 5.000,00 a ser destinada Fundo Estadual do Meio Ambiente ou, inexistindo este, no Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM (Banco do Brasil, agência 3834-2, conta n.o 10.42446-6).

Por se tratar de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar adoção de diversas medidas de proteção ambiental em face dos Agravados, a análise do recurso se limita à apreciação dos requisitos legitimadores da antecipação da tutela.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em desfavor dos Agravados, sustentando que,
em razão
da Operação Polygonum, deflagrada pelo Ministério Público, apurou-se uma organização criminosa atuante na SEMA cujo objetivo consistiria em fraudar o Sistema Mato-grossense do Cadastro Ambiental Rural, em especifico a incursão de informações falsas sobre a tipologia florestal apresentada em procedimentos administrativos de natureza ambiental para fins de obtenção de autorizações de desmate e diminuição das áreas de reserva legal do imóvel rural.

Narra a inicial, que
a Agravada Tauá Biodiesel Ltda contratou o engenheiro florestal Cesar Farias para elaboração do relatório da fitofisionomia vegetal constando como de cerrado junto a Fazenda Tupa Seretã, com área total de 39.923.1968 ha (localizada no Município de Gaucha do Norte/MT) ao qual atuava em conluio com servidores da SEMA, tendo sido constatada pelo Ministério Público e pela Universidade Federal de Mato Grosso a falsidade.

Aduz que,
a referida área vem sofrendo constantes desmatamentos corroborando o intento criminoso do Agravado Juelson do Espirito Santo Brandão, responsável pela vistoria nos pontos mais degradados, conforme apontam os peritos do Ministério Público e Universidade Federal de Mato Grosso, desde o ano de 1999. Bem como que, em razão da fraude e validação do relatório falso, Simonica Juliani da Silva Fialho apresentou as mesmas informações falsas no âmbito do SIMCAR para aprovar área de reserva legal em 35% do imóvel ao invés dos 80% devidos, não integrando o polo passivo da lide.

Relata, ainda que,
diante da fraude, no dia 13/03/2019, a Agravada Tauá Biodiesel Ltda juntou documentos falsos produzidos e cadastrou sua propriedade como se a totalidade da área estivesse localizada em área de cerrado, com isso, a propriedade deveria ter uma ARL de 31.938,5574 ha sendo que passou a ter ARL de 13.973,1189 ha, ampliando o desmate para 17.965,4385 ha.

Ao indeferir a tutela de urgência vindicada, o Magistrado de Primeiro Grau, consignou que,
o autor não trouxe aos autos quaisquer documentos ao qual comprove que hodiernamente o requerido comete as infrações previstas na Lei 9.605/98, sendo que os documentos que acompanham a inicial foram produzidos unilateralmente pelo Ministério Público com auxílio da Universidade de Mato Grosso, onde alega que os desmatamentos teriam se iniciado em 1999, dispondo que o Laudo Técnico de Tipologia Florestal e Composição Floristica sob a responsabilidade técnica de César Farias data de 2016, onde o parecer emitido por Juelson do Espirito Santo Brandão e Robertos Passos datam de 2017
.

Destacou, ainda, que,
o autor não apresentou provas do risco de dano irreparável ou de difícil reparação que o requerido eventualmente esteja causando, após os procedimentos administrativos lavrados em seu desfavor à época, aliado a ausência de contraditório.

Por essas razoes, entendendo
ser a prova documental encartada nos autos suficiente para demonstrar a relevância da demanda e a gravidade dos danos ambientais praticados na espécie, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

Pois bem.

Como se sabe, a probabilidade do direito, tradicionalmente conhecida como
'fumus boni juris'
, refere-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito buscado pela parte, ou seja, a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.

Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também conhecido como
'periculum in mora'
, é aquele irreparável ou de difícil reparação. Sobre esse requisito, vem à baila a lição de Didier Jr.:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, a hipótese ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, III) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito
(DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: ed. JusPodivm, 2015).

No presente caso, não se olvida que o direito que se pretende tutelar na ação de base é de extrema importância, porque visa a proteção constitucional à um meio ambiente sadio, contudo, os documentos que instruem a inicial não emprestam, em juízo de cognição sumária, a atribuir verossimilhança às alegações do Autor/Agravante, razão pela qual, tenho que o recurso não deve ser provido.

Explico.

A pretensão da Ação Civil Pública vem embasada, exclusivamente, pelo Relatório Técnico no
307/2019
(ID n.
42653996 – p. 87
), elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP em parceria com o Professor Titular do Departamento de Engenharia Florestal da UFMT, Dr. Zenézio Finger, que apresenta a seguinte conclusão:

(...) Conclusão:

A partir dos dados coletados, sobretudo relacionados ao porte da vegetação e às espécies identificadas, conclui-se que, existe Floresta Estacional Semidecidual e transição entre as áreas de cerrado e de floresta na Fazenda Tupa Seretã.

Além disso, observou-se que a verificação da SEMA foi realizada em unidades amostrais do estudo de tipologia vegetal que foram instaladas em regiões onde a vegetação foi severamente impactada em tempo pretérito, o que não é adequado para avaliar o tipo de vegetação primária da Fazenda Tupa Seretã. Ainda, as espécies descritas no Parecer Técnico n. 112185/CCAR/SRMA/2017 como áreas de cerrado, também ocorrem em áreas de florestas, sobretudo Floresta Estacional Semidecidual, além de mais de 50% das espécies listadas para a UA n. 4/54 apresentaram divergência quanto à identificação.

Todavia, em que pesa a gravidade dos fatos narrados na inicial da Ação Civil Pública, entendo que, não restou demonstrado,
de plano
, a existência de fraude nos dados constantes nos sistemas da SEMA e falsificação do Laudo de Tipologia Florestal, porquanto a prova produzida inicialmente, de forma unilateral pelo Ministério Público, que é a parte Autora da Ação Civil Pública, não se mostra suficiente para afastar a presunção
juris tantum
de legalidade e veracidade, que goza o Relatório Técnico de comprovação da tipologia vegetal aprovado pela SEMA, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental.

Com efeito, as alegações apresentadas pelo Ministério Público Estadual nos autos da Ação Civil Pública exigem dilação probatória perante o Juízo singular, razão pela qual, antes de submeter a Agravada
Tauá Biodiesel Ltda
a diversas medidas restritivas, bem como de decretar a indisponibilidade de bens de todos os Agravados no valor de

R$ 481.045.920,53 (quatrocentos e oitenta e um milhões, quarenta e cinco mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e três centavos)
, se mostra apropriado aguardar a instrução processual, com o consequente contraditório, especialmente, porque, conforme anteriormente consignado, as atividades na propriedade rural foram devidamente autorizadas pelo órgão ambiental competente.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DANO AMBIENTAL TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUSÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausente, em cognição sumária, a verossimilhança das alegações, requisito exigido pelo art. 273 "caput" do Código de Processo Civil, de se indeferir a tutela antecipada pleiteada. Necessidade, in casu, de se aguardar a apresentação de contestação, de produção de provas e sob o crivo do contraditório.

(TJ-SP - AI: 01399905520138260000 SP 0139990-55.2013.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 29/08/2013, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 04/09/2013).

Ressalto, outrossim, que, conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo ao presente recurso (ID n. 44097454),
em que pese o Agravante sustente que a

Operação Polygonum identificou a presença de uma organização criminosa atuante na SEMA, cujos objetivos consistiam em fraudar o Sistema Mato-grossense do Cadastro Ambiental Rural,
não há nenhum documento comprovando que aqueles fatos se relacionam ao que se discute nestes autos.

No que tange à pretensão de indisponibilidade dos bens dos Agravados, é cediço que,
enquanto medida preventiva de futura reparação, a constrição dos bens está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE
DANO AMBIENTAL
- NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

- Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa,
a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito
, o que não ocorreu no presente caso.

(TJ-MG - AI: 10000180099525001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 08/05/0018, Data de Publicação: 11/05/2018). [Destaquei]

Ademais, ressalta-se que, se constatado no decorrer da instrução processual, por meio de provas robustas, o dano ambiental, configurando prática lesiva ao meio ambiente, o poluidor deverá reparar o dano.

Assim, não merece qualquer reparo a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021